Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
1.1 Sabe-se, ademais, que a omissão passível de ser acolhida via embargos de declaração é aquela decorrente da falta de manifestação expressa do julgador sobre alguma questão de fato ou de direito ventilada nas razões recursais, o que não se verificou na espécie.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Embargos de declaração rejeitados.